Tribunal: TJBA
Processo: 8117964-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117964-88.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MOISES MORAIS DOS SANTOS Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão. O apelante alega a nulidade da sentença por ignorar a existência de ação revisional e a abusividade das cláusulas contratuais. Requer a reforma da decisão para reaver a posse do veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) a sentença de busca e apreensão é nula por desconsiderar uma ação revisional de contrato; (ii) a notificação extrajudicial para comprovação da mora é regular quando recebida por terceiro; (iii) a apreensão do veículo em comarca diversa daquela em que foi expedido o mandado é ilegal; e (iv) as cláusulas contratuais são abusivas, impedindo a perda das parcelas pagas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trânsito em julgado da ação revisional de contrato, que concluiu pela inexistência de abusividade nos juros remuneratórios e nas tarifas, prejudica a alegação de nulidade da sentença na ação de busca e apreensão. 4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor é suficiente para comprovar a mora, sendo desnecessária a assinatura no aviso de recebimento pelo próprio devedor. 5. A apreensão de bem móvel pode ocorrer em qualquer comarca, independentemente de onde o mandado foi expedido. 6. A alegação genérica de abusividade contratual, sem comprovação de que os encargos estão fora da média de mercado, não procede. A propriedade do bem é consolidada em favor do credor se o devedor não purgar a mora no prazo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Negado provimento ao recurso de apelação. "1. Para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro. 2. O trânsito em julgado de ação revisional que afasta a abusividade de cláusulas contratuais prejudica as alegações de nulidade da sentença em ação de busca e apreensão. 3. A apreensão de bem móvel pode ser realizada em comarca diversa daquela onde foi expedido o mandado. 4. A ausência de pagamento da integralidade da dívida no prazo legal consolida a propriedade do bem em favor do credor fiduciário." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º, § 1º; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1º, e art. 53. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1132; STJ, REsp 1.418.593/MS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DESPROVER o recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 01